Tribunal: TJSP
Processo: 1502706-13.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000072403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502706-13.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RICARDO AUGUSTO CONCEICAO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso
para reduzir as penas do réu a dois anos, dois meses e vinte dias de reclusão, e
dez dias-multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a sentença. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no1502706-13.2019.8.26.0228 Comarca de São Paulo.
Apelação Criminal no 1502706-13.2019.8.26.0228
13a Vara
Criminal de São Paulo.
Apelante: Ricardo Augusto Conceicao dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.460
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da 13a Vara Central Criminal desta Comarca de
São Paulo, que o condenou como incurso no artigo 155, § 4o, I
e IV, do Código Penal, a três anos e quatro meses de reclusão,
em regime prisional inicial fechado, e trinta e três dias-multa,
no piso mínimo, porque no dia 31 de janeiro de 2019, por volta
das 18h00, na Rua Patrocínio do Sapucaí, no 216, Santana,
nesta cidade, agindo em concurso com indivíduo não
identificado, teria subtraído, para proveito comum, mediante
rompimento
de
obstáculo,
dois
videogames,
marca
“Sony/Playstation”, avaliados em R$.2.300,00, uma mochila,
marca “Adidas”, avaliada em R$.100,00, e um notebook, marca
“Dell”, avaliado em R$.2.500,00, bens pertencentes a Thiago
Ferreira Perasolo, o réu Ricardo Augusto Conceição dos
Santos recorreu pleiteando reconhecimento da tentativa e
mitigação das penas e do regime de prisão.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A condenação do réu foi mesmo
correta, pois ao cabo da instrução ficaram provadas autoria e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no1502706-13.2019.8.26.0228 Comarca de São Paulo.
materialidade dos fatos, bem como o dolo com que ele agiu.
Com efeito, deflui da prova amealhada,
notadamente em face da confissão judicial do réu, das palavras
da vítima e dos policiais militares, bem como do conteúdo do
laudo pericial, que ele, em concurso com um indivíduo não
identificado, danificou a porta de alumínio da cozinha do imóvel
do ofendido com o emprego de esforço mecânico, o que
tipificou o rompimento de obstáculo, subtraindo diversos bens
de seu interior, os agentes tendo sido surpreendidos pelos
policiais militares quando deixavam o local (fls. 6/8, 10 e
registro digital), tudo a bem comprovar a prática do furto
qualificado imputado na denúncia.
Aliás, tanto foi justa a condenação que
o réu contra ela propriamente não se insurge, trazendo apenas
pleitos alternativos em que pretende o reconhecimento da
tentativa, a mitigação das penas e do regime de prisão.
Nessa análise, observa-se que o delito
de furto se consumou, pois assim que notou a guarnição
policial o réu tentou se evadir e se afastou do local levando a
mochila com as coisas subtraídas, a prisão dele só ocorrendo
após breve perseguição dos policiais militares, ocasião em que
seu comparsa conseguiu fugir.
Aliás, atualmente o entendimento da
jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de que a
infração patrimonial se consuma no momento em que o agente
se apodera do produto da subtração, sendo irrelevante que ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no1502706-13.2019.8.26.0228 Comarca de São Paulo.
detenha sobre a coisa posse desvigada e pacífica.
Nesse
sentido
o
julgamento
dos
Recursos Especiais no 1.524.450-RJ e no 1.499.050-RJ, pela
Terceira
Seção
do
Superior
Tribunal
de
Justiça,
em
14.10.2015, dispondo sobre os recursos repetitivos: Tema 934:
“Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva,
ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao
agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
e Tema 916: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da
posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça,
ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao
agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse
mansa e pacífica ou desvigiada”.
Correta, portanto, a condenação pelo
furto qualificado consumado, tal como se decidiu em primeira
instância.
Quanto à dosimetria, verifica-se que as
penas comportam redução, pois desarrazoada a consideração
de uma das qualificadoras como circunstância judicial desfavorável.
Realmente, o mero fato de serem duas
as qualificadoras não ensejava, por si só, maior severidade na
punição, mesmo porque a lei não leva em conta o número de
majorantes no furto para justificar um tratamento mais severo,
o que só se impõe se presente especial circunstância de que
possam se revestir uma ou mais delas, do que não se cogitou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no1502706-13.2019.8.26.0228 Comarca de São Paulo.
na sentença, que nada nesse sentido explicitou. Além disso,
cabe considerar que o legislador já estabeleceu pena mais
grave para o delito de furto qualificado, cuja sanção mínima é o
dobro daquela prevista para o crime de furto simples.
Por
isso,
afastada
a
indevida
majoração, as penas retroagem ao menor patamar, de dois
anos de reclusão e dez dias-multa, no piso mínimo.
Na segunda etapa do cálculo, correta se
revelou a compensação parcial da multirreincidência do réu
(fls. 31/41) com a atenuante da confissão espontânea, por ter
sido levado em conta a preponderância da agravante, o que se
alinha ao entendimento prevalente no colendo Superior
Tribunal de Justiça, no sentido de que “O concurso entre
circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunda em
afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada
ou diminuída na segunda fase da dosimetria. Todavia, tratando-se
de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da
agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível
a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão
espontânea,
em
estrito
atendimento
aos
princípios
da
individualização da pena e da proporcionalidade” (HC no 396.749, 5a
Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 19.10.2017,
Dje 25.10.2017;. no mesmo sentido: Edcl no HC no 460.831, 5a
Turma, Relator Ministro Felix Fischer, julgado em 9.10.2018, Dje
16.10.2018; AgRg no REsp no 1751712, 6a Turma, Relatora
Ministra Laurita Vaz, julgado em 11.09.2018, Dje 25.09.2018 e
AgRg no REsp no 1307157, 5a Turma, Relator Ministro Felix
Fischer, julgado em 21.08.2018, Dje 27.08.2018, dentre outros.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no1502706-13.2019.8.26.0228 Comarca de São Paulo.
Assim, aplicados o aumento de um terço
pela agravante e posterior redução de um sexto pela
atenuante, adotados na sentença, as penas atingem um total
definitivo de dois anos, dois meses e vinte dias de reclusão e
dez dias-multa, no piso mínimo.
A substituição da pena carcerária por
sanções alternativas não se mostrava medida suficiente ou
socialmente recomendável, tendo em vista a multirreincidência
do réu, sendo que tal circunstância bem justificou a imposição
do regime prisional inicial fechado, pois o réu tem se mostrado
refratário à lei penal.
Portanto, só para redução das penas
aos limites fixados é que se impõe o parcial provimento do
recurso, como melhor medida.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao recurso para reduzir as penas do réu
a dois anos, dois meses e vinte dias de reclusão, e dez dias-
multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -